Tribunal: TCU
Processo: 018.560/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1306/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 40/2019, conduzido pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de coleta seletiva conteinerizada, transporte e destinação final dos resíduos provenientes das atividades de comercialização dentro do Entreposto Terminal de São Paulo - ETSP; Considerando ser lícita a concessão de oportunidade, para o saneamento de erros e falhas eventualmente identificadas na planilha, ao licitante que ofertou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, considerando que o critério de julgamento adotado era o de menor preço global; Considerando não ter sido vislumbrada, pela unidade instrutora, a possibilidade de haver a incidência de "jogo de planilha", tendo em vista que o ajuste e a majoração dos preços unitários na proposta comercial do licitante vencedor, a fim de sanear erros e falhas, estiveram dentro dos limites estabelecidos pelo orçamento estimado da Ceagesp, o que, a priori , afasta a ocorrência dessa irregularidade; Considerando a inexistência de evidências de que o licitante vencedor não possui aptidão para a realização do serviço a ser contratado pela Ceagesp; Considerando que não foram verificadas violações a princípios que balizam as contratações públicas, especialmente ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório; Considerando, finalmente, que a ausência do fumus boni iuris conduz à não adoção de medida cautelar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir por consequência a medida cautelar pleiteada, e em informar o conteúdo desta deliberação à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) e ao representante, junto com a instrução (peça 18), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.560/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Jose Luiz dos Santos (OAB/SP 128.282) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.